Tribunal: TJBA
Processo: 0004386-87.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004386-87.2011.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: PAULO JOSE DE MENEZES

Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL C
IVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO PRAZO. TESE NÃO COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que,
no julgamento de agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu de apelação, por intempestividade
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão
e contradição
no acórdão embargado, especificamente
quanto à contagem do prazo recursal e ao tempo decorrido desde o decurso desse prazo
.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados no acórdão. O recurso de embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui hipóteses de cabimento restritas, não se prestando à reanálise do mérito da controvérsia. O
Ó
rgão
C
olegiado se manifestou expressamente sobre a matéria devolvida, concluindo pela
intempestividade da apelação, porque interposta um dia após o decurso do prazo
.

4.
A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir
essa conclusão, sem que tenham sido apresentados elementos que a infirmem
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso apropriado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no acórdão embargado, que enfrentou a matéria devolvida no recurso de
agravo interno
de forma clara e suficiente, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.